Tribunal: TJMT
Processo: 1016833-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016833-35.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), OSMAR DE SOUZA MACHADO - CPF: 411.377.609-15 (EMBARGANTE), ELIANA MACHADO LIBER - CPF: 571.590.091-34 (EMBARGANTE), HELIO LIBER DE OLIVEIRA - CPF: 214.052.399-72 (EMBARGANTE), SEBASTIANA NERY LIBER - CPF: 901.293.421-49 (EMBARGANTE), CIRO RUPPENTHAL WENDT - CPF: 124.580.150-34 (EMBARGADO), TRAUDI KLEIN WENDT - CPF: 592.833.270-04 (EMBARGADO), ELLI RUPPENTHAL WENDT - CPF: 251.648.720-72 (EMBARGADO), CELMIRA WENDT KUHN - CPF: 256.944.720-04 (EMBARGADO), CELSO KUHN - CPF: 781.928.629-68 (EMBARGADO), PEDRO JOSE KUHN NETO - CPF: 209.485.220-20 (EMBARGADO), ALINE SIMONY STELLA - CPF: 024.735.891-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO BOEIRA - CPF: 214.579.640-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELLI RUPPENTHAL WENDT, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLÓVIS FERNANDO KLEIN WENDT (EMBARGADO), FABIO LEANDRO LAZZARI BARLETE - CPF: 008.373.050-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ KUHN NETO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE LUCAS WENDT KUHN (EMBARGADO), ESPÓLIO DE PEDRO JOSÉ KUHN NETO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLOVIS FERNANDO KLEIN WENDT (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CIRO RUPPENTHAL WENDT, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE CLOVIS FERNANDO KLEIN WENDT (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – EMPATE – PREVISÃO EXPRESSA NO REGIMENTO INTERNO DO TJMT E NO ART. 942 DO CPC – HIPÓTESE DE JULGAMENTO NÃO UNÂNIME – TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM – INAPLICABILIDADE – VÍCIO E NULIDADES INEXISTENTES - NÃO PROVIMENTO – SUCESSIVA PRETENSÃO DE REANÁLISE – INVIABILIDADE – EVIDENTE CARÁTER
PROTELATÓRIO
– COMINAÇÃO DE
MULTA
–
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, como nos casos em que as razões apresentadas reportam-se a questões afetas à Turma de origem.

Evidenciado o caráter meramente protelatório, deve ser cominada a multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos Embargos anteriores, opostos ao aresto proferido pela
Seção de Direito Privado
que mandou devolver a Ação Rescisória à Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado para a proclamação do resultado, como estabelecido
no artigo 94, §6o, do RITJ-MT.

Os embargantes alegam ausência de fundamentação do julgado, e pedem a correção das premissas equivocadas.

Na sequência, apontam nulidade, contradição e obscuridade, “
pois enquanto parte da Turma se posicionou pelo não cabimento da ação rescisória, outra parte apreciou o mérito da causa e julgou procedente a ação
”.

Sustentam, ainda, que “
o voto do eminente relator incorre também na adoção de premissas equivocadas, quando rejeita a ação em face da preclusão e 1ando proclama a improcedência da ação, mesmo sem ter incursionado no mérito da causa
”.

Argumentam que a Turma de origem, por maioria, aplicou a técnica de julgamento ampliado prevista no artigo 942 do CPC, e que na sessão “
de desempate
” a maioria decidiu pela sua inaplicabilidade, e sim pela improcedência da lide com amparo no art. 94, §6o, II, do RITJ-MT.

Insistem em dizer que o
relator da Rescisória
não enfrentou os fundamentos de mérito alusivos à falsidade da prova e ao erro de fato. Nesse ponto, transcrevem trechos do acórdão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado.

Afirmam ser completamente nula a proclamação do resultado de improcedência da Rescisória, o que impediria a rediscussão da matéria.

Acrescentam que “
é necessário que o processo seja novamente colocado em pauta na Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
” para que seja devidamente apreciado.

Apesar de ressaltarem que nos Embargos anteriores discute-se unicamente a aplicabilidade ou não da técnica de ampliação do colegiado, assinalam que houve “
longo debate acerca da questão
”, estabelecendo-se ao final o retorno à Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, à qual competiria analisar as arguições apresentadas.

Registram que, desse modo, é completamente nula a proclamação do resultado de improcedência da Ação, e que, por conseguinte, não incide na hipótese o disposto no RITJ-MT, visto que não há empate sobre a questão de mérito,
sendo equivocada a conclusão firmada pela Primeira Turma.

Discorrem sobre os votos ali prolatados e as matérias debatidas (não cabimento e improcedência).

Pleiteiam que o feito seja novamente incluído

em pauta na Primeira Turma para apreciação da preliminar e do mérito
separadamente.

Anotam que, “
se mantidos os posicionamentos do primeiro julgamento, esclareça se o empate no julgamento foi relativamente a alguma questão preliminar ou de admissibilidade ou sobre o mérito da ação, pois, na primeira hipótese, deverá ser aplicada a técnica de julgamento [...]
” (ID. 155504672).

Nas
contrarrazões
, os embargados transcrevem o pedido formulado nos presentes Aclaratórios e consignam a clara tentativa de protelar a marcha processual, situação que, segundo entendem, impõe o reconhecimento do caráter protelatório e a consequente cominação da multa descrita no art. 1.026, §2o, do CPC.

Registram que o acórdão ora impugnado não contém nenhum vício, e que os embargantes devem se valer do Recurso apropriado.

Transcrevem trechos dos votos contidos no aresto embargado, em que se destacou que o assunto tratado nos Embargos de Declaração nem sequer foi abordado pela Seção de Direito Privado, que se restringiu a examinar a incidência ou não da técnica de julgamento ampliado, resolvendo ao final pelo retorno dos autos à Turma de origem, o que também constou expressamente no acórdão que negou provimento aos primeiros Embargos.

Ressaltam que, dessa maneira, estes Aclaratórios são flagrantemente abusivos e visam atrasar o andamento da lide (ID. 156632684).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão ora impugnado negou provimento aos Embargos anteriores, opostos pelos aqui embargantes ao aresto desta Seção de Direito Privado que, ao apreciar a decisão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, por maioria, entendeu que não se aplica a técnica de ampliação do colegiado no caso de empate no julgamento da Rescisória.

Como Presidente da Seção, suscitei questão de ordem, pela inaplicabilidade, no caso concreto, da técnica de julgamento estendido, mas sim do disposto de forma expressa no Regimento Interno e no §3o, I, do art. 942, do CPC, o que foi acolhido por maioria, sendo determinado o retorno dos autos à Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado para anunciar o resultado, nos termos dos dispositivos legal e regimental.

Confira-se a ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA – EMPATE NO JULGAMENTO (IMPROCEDÊNCIA E PARCIAL PROCEDÊNCIA) – REMESSA PARA ÓRGÃO COM MAIOR NÚMERO DE PARTICIPANTES – APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DE COLEGIADO - INVIABILIDADE - ARTIGOS 942, §3o, INCISO I, DO CPC, E 94, §6o, INCISO II, DO RITJ-MT – PREVISÃO EXPRESSA – DEVOLUÇÃO À 1a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO PARA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO.

Uma vez que não se aplica no caso concreto a técnica de ampliação de julgamento (artigos 942, §3o, I, do CPC, e 94, §6o, do RITJ-MT), o processo deve retornar à Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado para a proclamação do resultado.

Segue o fundamento do aresto:

Diante do empate no julgamento desta Ação Rescisória (três votos pela improcedência e três pela parcial procedência), bem como da decisão, por maioria, dos integrantes da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado pela aplicação da técnica de ampliação de quórum do colegiado, o seu presidente remeteu o feito para esta Seção de Direito Privado, o qual foi incluído nesta sessão plenária.

A respeito do tema, o art. 942 do CPC estabelece o seguinte:

“Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

E no § 3o, inciso I, enuncia:

§ 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;

Por sua vez, o RITJ-MT assim dispõe no art. 94, §6o:

§6o Havendo empate na votação, serão observadas as seguintes normas:

II – Nas ações rescisórias, havendo empate no julgamento do mérito, a ação será julgada improcedente.

No caso concreto, a hipótese é de empate no julgamento, sendo três votos pela improcedência e três pela parcial procedência da Ação Rescisória; portanto, não se aplica a técnica de ampliação.

Pelo exposto, submeto a Vossas Excelências a presente questão de ordem, e antecipo minha decisão pela devolução destes autos à 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado para a proclamação do resultado, nos termos dos dispositivos legais e regimentais acima transcritos.

Do acórdão que negou provimento aos primeiros Embargos Declaratórios extrai-se o seguinte trecho:

Como relatado, nesta Seção de Direito Privado, por ampla maioria, decidiu-se pela inaplicabilidade da técnica de ampliação de quórum uma vez que na hipótese de empate na Ação Rescisória adota-se a norma contida no RITJ-MT, e, ademais, o §3o, I, do artigo 942 do CPC refere-se ao julgamento não unânime na Ação Rescisória.

Desse modo, foi consignado no aresto embargado que, após a publicação, o processo deveria retornar à Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado para proclamação do resultado.

Portanto, está claro que no acórdão ora atacado foi resolvida somente a questão da técnica de julgamento, sem incursionar no mérito da Rescisória.

Posto isso, não procede a alegação de existência de vícios, nem mesmo o da contradição ou de publicação parcial.

É evidente que a inclusão do voto do relator da Ação Rescisória não passou de mero equívoco, já que nem sequer foi lavrado o aresto da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas visto que a maioria entendeu que o julgamento deveria continuar na Seção de Direito Privado, que rejeitou esse argumento.

Não há dúvida alguma de que, ao determinar o retorno da demanda à Turma de origem (Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado) a intenção foi exatamente de que se lavrasse ali o acórdão da Ação Rescisória.

Logo, o voto do relator (da Rescisória) não podia ser inserido no aresto da Seção de Direito Privado porque não tem nenhuma correlação com o que foi aqui decidido. Assim, a secretaria deve providenciar a sua exclusão.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Como já mencionado, nos presentes Embargos foram suscitadas questões que supostamente deviam ser apreciadas pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, e/ou decididas contrariamente ao convencimento firmado na Ação Rescisória, as quais seriam totalmente impertinentes à esta Seção de Direito Privado, cuja atuação se limitou à apreciação da viabilidade ou não da continuação do julgamento com quórum ampliado, decidindo-se pela inaplicabilidade na hipótese de empate em Ação Rescisória, diante das previsões expressas nos artigos 94, §6o, do RITJMT, e 942, §3o, inciso I, do CPC.

Nos Embargos ora em exame, os embargantes insistem mais uma vez em trazer argumentos que não submeteram a apreciação ou não enfrentados.

No entanto, todos afetos à Turma de origem, até porque a análise por esta Seção de Direito Privado se resumiu à não aplicação da técnica.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao rejulgamento da lide mediante o reexame de matéria devidamente solucionada, mas somente à elucidação ou aperfeiçoamento do
decisum
que contenha ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim aclaratório ou integrativo.

O acórdão está fundamentado e tratou do tema submetido a exame pela Seção de Direito Privado – não incidência da técnica de julgamento ampliado em razão do disposto no RITJ-MT e no CPC.

Logo,
é manifesta a pretensão dos embargantes de outra vez discutir ponto já dirimido e cuja conclusão não lhes foi favorável.

Dessa maneira, o caráter manifestamente protelatório impõe a incidência do artigo 1.026, §2o, do CPC. Assim, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2023